Tribunal: STF
Processo: HC 256595
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL DE SEMIABERTO PARA O ABERTO E DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÁXIMO DE 2/3. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 21.5.2025, por Francielle Costa de Carvalho, advogada, em benefício de João Daniel Gimenes Santos, contra decisão pela qual, em 10.5.2025, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.000.243:



    “JOAO DANIEL GIMENES alega ser vítima de coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal n. 1501232-36.2021.8.26.0228. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, mais multa, pela prática do crime de tráfico de drogas. 



    A defesa pleiteia, por meio deste writ, o redimensionamento da reprimenda, com a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em fração máxima e readequação do regime. 



    Decido. 



    Este habeas corpus foi impetrado em 30/4/2025 e se insurge contra acórdão de apelação proferido em 21/7/2023. A decisão transitou em julgado em 3/10/2023 e, pelos documentos constantes dos autos, não se verifica o ajuizamento de revisão criminal. 



    Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se no sentido de que ‘o trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus’ ( AgRg no HC n. 805.183/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, 6ª T., julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024). 



    Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, que ultrapassaram 905 mil, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico. 



    Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição para decidir sobre a questão, em primeiro lugar. 



    No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação. 



    Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de, durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e conceder ordem de ofício (art. 654, § 2º, do CPP)”.



    2. Esse decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 59. Argumenta que, sendo o paciente condenado pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de três anos e quatro meses de reclusão e 333 dias-multa, o regime prisional deveria ser o aberto e não o semiaberto fixado. 



     



    Afirma ser devida a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3, pois teria sido estabelecido o percentual de redução de 1/3 com base na quantidade e na natureza do entorpecente, circunstâncias que não foram consideradas na primeira fase da dosimetria da pena e não poderiam justificar a redução em percentual menor que o máximo. Sustenta que a quantidade do entorpecente apreendida não seria expressiva para fundamentar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 1/3.



     



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer em medida liminar e no mérito: a readequação do regime inicial para o aberto e aplicação da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão pela qual o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.000.243.



     



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021). Confira-se também, por exemplo, este julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DEJUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    4. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar constar destes autos eletrônicos ter sido o paciente denunciado pela prática do delito de tráfico de entorpecente:



    “(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial (fl.12) que, no dia 13 de janeiro de 2021, por volta das 19 horas e 45minutos, na Rua Olga Artacho, altura do nº 910, Bairro Cangaíba ou Jardim Piratininga, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, JOÃO DANIEL GIMENES, agindo em concurso e unidade de desígnios outro indivíduo não identificado, trazia consigo, guardava e ocultava, para fins de tráfico, ou seja, para o consumo de terceiras pessoas, 55 porções de crack, um derivado da cocaína, com peso líquido de 7,4 gramas, e 61 porções de maconha, com peso líquido de 258,9gramas, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, apreendidas consoante auto de apreensão de fls. 20/21 e laudo de constatação de fls.26/30. 



    Ocorre que, no dia dos fatos, Policiais Militares em patrulhamento de rotina na região, visualizaram o denunciado parado próximo a um veículo estacionado, o qual, ao percebera presença dos agentes, deu a volta por trás do automóvel, deixando sobre o carro a pochete que trazia consigo, e tentou se evadir. 



    Ato contínuo, os Policiais Militares realizaram uma breve perseguição, detendo João logo em seguida. Em revista pessoal, foi encontrado na bermuda do denunciado o valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais). Os Policiais Militares diligenciaram no local em que o denunciado se escondeu e, sob o veículo que estava estacionado, foi encontrado a pochete, na cor azul, contendo as drogas mencionadas, bem como a quantia de R$ 153,30 (cento e cinquenta e três reais e trinta centavos) em dinheiro trocado e anotações relativas ao tráfico. O comparsa do denunciado conseguiu se evadir do local. Informalmente, o denunciado disse aos policiais que realizava o tráfico de drogas no local, juntamente com um comparsa, que conseguiu se evadir. Em interrogatório, João permaneceu em silêncio”. 



    5. Em 18.5.2023, o juízo da 28ª Vara Criminal do Foro Central Criminal da Barra Funda/SP condenou o paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente na Ação Penal n. 1501232-36.2021.8.26.0228 à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 583 dias-multa. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) 3º Fase da Dosimetria Penal. Na terceira fase, inexistem causas de diminuição de pena. A defesa pleiteou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Tal pedido, porém, é totalmente descabido. Isto porque, o mencionado dispositivo legal exige que o agente não se dedique a atividades criminosas. Trata-se de causa de diminuição de pena que deve ser aplicada apenas àqueles traficantes ocasionais, que não exerçam atividade criminosa de modo organizado. No caso em apreço, verifico que o réu não preenche quaisquer destes requisitos. Primeiro, em virtude de os policiais afirmarem que o local em que o acusado praticava o tráfico de drogas já é ponto bem conhecido de venda de entorpecentes pela polícia. Tal fato, aliado ao conhecimento comum que nenhum ponto de venda de drogas no estado de São Paulo é explorado de modo autônomo, sem que esteja, de qualquer forma, vinculado ao pcc, facção que detém o monopólio dos pontos de venda de drogas conhecidos na cidade revelam a impossibilidade de aplicação do redutor. Por fim, destaco que os policiais afirmaram a apreensão de papéis contendo a contabilidade do tráfico de drogas. Ora,aquele que faz a contabilidade das vendas de drogas, o faz para que terceiro, verdadeiro proprietário das drogas, tome conhecimento e consiga fazer o controle efetivo das vendas.



    Assim, por tais motivos, resta evidente que o acusado agia em atividade organizada para o tráfico de drogas, fato que impede expressamente a aplicação do referido redutor”.



    6. Contra essa sentença, a defesa interpôs recurso de apelação criminal (Processo n. 1501232-36.2021.8.26.0228). Em 21.7.2023, a Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da defesa “para, mantida a condenação, redimensionar a pena de JOÃO DANIEL GIMENES para três anos e quatro meses de reclusão e pagamento de trezentas e trinta e três diárias mínimas e alterar o regime inicial para o cumprimento daquela para o semiaberto, mantida, no mais, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos”. Foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual de 1/3: 



    “(...) Na terceira fase, o MM. Juízo a quo entendeu por bem não reconhecer a minorante do artigo 33, § 4º da Lei de Drogas em favor do acusado (…). Ocorre que, atendendo ao pleito defensivo neste sentido, entendo que o acusado faz jus à minorante, uma vez que tal benefício se destina ao agente primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa. 



    Não há nos autos provas suficientes que demonstrem que o acusado era mais que um traficante ocasional. Tampouco demonstrou-se participar de organização criminosa. Apesar de razoável a quantidade de droga encontrada, esta revela se tratar de um traficante solitário. 



    Portanto, tecnicamente primário, portador de bons antecedentes, sem comprovação de envolvimento com o meio ilícito ou mesmo que se utilize da narcotraficância como meio de vida, fica a reprimenda reduzida em um terço, ou seja, três anos e quatro meses de reclusão e pagamento de trezentas e trinta e três diárias mínimas.



    Ressalta-se que, diante da ausência de parâmetros legais, modula-se a fração de redução da causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da qualidade e da quantidade de droga apreendida, além das consequências do crime de tráfico de considerável quantidade de maconha e crack, isto é, circunstâncias judiciais, previstas no artigo 42 da Lei de Drogas, as quais não foram valoradas na primeira etapa da dosimetria”. 



     



    Esse acórdão transitou em julgado para a acusação em 24.8.2023 e para a defesa em 6.9.2023, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente em segunda instância.



     



    7. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 30.4.2025, o Habeas Corpus n. 1.000.243, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3, pleito reiterado na presente impetração. Em 10.5.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.000.243, por ser sucedâneo de revisão criminal. Essa decisão é o objeto da presente impetração.



     



    8. Como antes mencionado, a condenação do paciente transitou em julgado em 6.9.2023 para a defesa, tornando-se definitivo o título penal condenatório há mais de um ano e oito meses da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 21.5.2025. Portanto, busca-se, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



     



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III – Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



     



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



     



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



     



    10. As alegações deduzidas na inicial da presente impetração, de que teria havido contrariedade à Súmula Vinculante n. 59 por ter sido fixado o regime prisional semiaberto e não o aberto e de que deveria ser aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no percentual máximo de 2/3, são matérias não analisadas na decisão objeto da presente impetração. Ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus n. 1.000.243, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a assentar ser a impetração sucedâneo de revisão criminal, tendo a defesa deixado de “solicitar ao Tribunal de Justiça a revisão de condenação”.



     



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/1993. COMPETÊNCIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 224.710-AgR, de minha relatoria, DJe 5.5.2023).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. BUSCA E APREENSÃO DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ACESSO A DADOS DE APARELHOS CEULARES PELA POLÍCIA CIVIL. POSSIBILIDADE. EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS INSUFICIENTE A INFIRMAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.793-AgR, de minha relatoria, DJe 2.6.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. AUSÊNCIA DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A MATÉRIA DE FUNDO DA IMPETRAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. II – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 186.069-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2021).



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



      



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora